Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706847-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação ordinária (Processo no 0719894-76.2019.8.07.0003) ajuizado por FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA (autor), indeferiu o pedido de denunciação à lide (ID 15151540 – Pág. 117). Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão deve ser reformada, ante a necessidade de identificação dos beneficiários das transações financeiras questionadas pelo agravado, ao argumento de que houve fraude. Afirma que a empresa LOBATO VEÍCULOS LTDA (CNPJ no 32.969.711/0001-65) foi favorecida pelo contrato objeto da lide e que por ter recebido o crédito disponibilizado deve comparecer em Juízo a fim de elucidar a versão dos fatos narrados. Sustenta que, além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa do agravante (artigo 5o, LV, da Constituição Federal), bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no Código de Processo Civil, em seu artigo 4o. Aduz que a impossibilidade da denunciação imposta pelo artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, se refere às hipóteses do artigo 13, do mesmo código. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante do perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, pois o indeferimento do pedido formulado levará a uma produção deficitária de provas e violadora do direito constitucional da ampla defesa. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a denunciação da lide, incluindo o beneficiário do crédito discutido em Juízo ou, caso não acolhido o pedido, a aplicação dos artigos 114, 338 e 339, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo juntado no ID 15149945. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na origem, o autor FRANCISCO ajuizou ação declaratória de inexistência de negocio jurídico cumulada com indenização por danos morais. Formulado o pedido de denunciação à lide em contestação, o Magistrado de origem indeferiu o pedido por se tratar de relação de consumo. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção destas às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/90, além de ser possível a aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras, consoante o enunciado da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça. As instituições bancárias respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor dos serviços, pois é quem aufere lucro, e, não, pelo consumidor. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ademais, a denunciação à lide é incabível em qualquer ação de responsabilidade civil lastreada em relação de consumo, porquanto esta vedação visa garantir ao consumidor a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido já me manifestei, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. RESPONSABILIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, será solidária a responsabilidade de todos aqueles que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive dos que organizem a cadeia de fornecimento, de sorte que a unidade franqueadora será responsável pelos danos decorrentes da prestação do serviço pela unidade franqueada; porém, a denunciação da lide é inadmissível nas ações decorrentes de relação de consumo, conforme expressa previsão do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1106394, 07054793420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2018, publicado no DJE: 11/7/2018) No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, não se limita à responsabilidade por fato do produto (artigo 13, do Código de Defesa do Consumidor), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor) (AgInt no AREsp 1148774/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 13/12/2019). Por outro lado, diferentemente do que argumenta o recorrente, a denunciação da lide não serve para a produção de prova. Não bastasse, verifica-se que o consumidor questiona conduta específica do agravante, por supostamente não ter tomado os cuidados devidos na realização das transações financeiras impugnadas, não havendo que falar em ilegitimidade passiva do agravante ou litisconsórcio necessário. Portanto, o provimento do recurso não é provável. Ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, mantenho a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator